Tribunal: TJDFT
Processo: 0746761-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA.
1. A devolução da notificação extrajudicial com a marcação endereço insuficiente não constitui em mora o devedor porque não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato.
2. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
3. Recurso conhecido e não provido.